Tribunal: TJDFT
Processo: 0743990-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTAS BANCÁRIAS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados em contas bancárias, sob alegação de que seriam depositados em conta poupança e oriundos de verba salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias, alegadamente depositados em caderneta de poupança e oriundos de verba salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os incisos IV e X do art. 833 do CPC consagram a impenhorabilidade das verbas salariais e das quantias depositadas em caderneta poupança até o limite de 40 salários-mínimos, sendo ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das verbas constritas (art. 854, § 3o, I, do CPC).
4. Não demonstrado o uso exclusivo para formação de reserva financeira aplicada na modalidade de poupança ou a natureza salarial das verbas depositadas nas contas bancárias bloqueadas, deve ser rejeitada a impugnação à penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, desprovido.
Tese de julgamento: “O cancelamento da constrição sobre quantias depositadas em conta bancária do devedor pressupõe a comprovação de sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833 c.c. art. 854, § 3o, I, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, I e § 1o, art. 854, caput, art. 833, IV.